Tribunal: TJMT
Processo: 1011487-30.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011487-30.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (ADVOGADO), VALMIR SANTOS SILVA - CPF: 860.555.931-49 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), GABRIEL VICENTE CORREA - CPF: 039.375.721-80 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), A. G. D. S. S. - CPF: 101.301.471-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PACIENTE CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (CEGUEIRA BILATERAL, DIABETES, HIPERTENSÃO E ANEMIA). INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. VIA INADEQUADA.
ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas Corpus
, com pedido de prisão domiciliar humanitária, impetrado em favor do paciente Valmir Santos Silva, condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição de saúde do paciente justifica a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, diante da alegação de que a unidade prisional não possui estrutura suficiente para atender suas necessidades médicas e assistenciais.

III. razões de decidir:

3. O
Habeas Corpus
, por se tratar de ação de natureza excepcional e subsidiária, não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, quando a matéria é impugnável via agravo de execução, nos termos do art. 197 da LEP, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

4. A decisão de primeiro grau encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos, especialmente nos relatórios médicos que atestam o quadro clínico estável do paciente e a regularidade do atendimento de saúde prestado no interior da unidade prisional.

5. Nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado, a concessão de prisão domiciliar por razões médicas exige demonstração inequívoca da ausência de condições no sistema prisional para a continuidade do tratamento, o que não foi comprovado nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Habeas Corpus
não conhecido.

Tese de julgamento:

“O
Habeas Corpus
não é a via adequada para impugnar decisão proferida no curso da execução penal passível de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade.”

“A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova concreta de que o sistema prisional é incapaz de oferecer o tratamento médico necessário ao paciente.”

“O atendimento médico regular e o quadro clínico estável do preso afastam a necessidade de concessão da prisão domiciliar.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; LEP,
arts
. 14, 117, 120 e 197; CPP, art. 660, §1º.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
: STJ, HC 380.695/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.04.2017; STJ,
AgRg
no HC 779.155/SP, Quinta Turma, j. 14.02.2023; TJMT, N.U 1000335-87.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 30.03.2021; TJMT, N.U 1031192-14.2024.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de prisão domiciliar,
impetrado em favor do paciente
VALMIR SANTOS SILVA,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.

Extrai-se da impetração que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável.

A Defesa almeja a concessão de prisão domiciliar humanitária, sustentando a extrema fragilidade do réu e sua impossibilidade de receber tratamento adequado dentro da unidade prisional, posto que possui cegueira em ambos os olhos, dependente de insulina por ser portador de diabetes
mellitus,
enfrentando ainda complicações relacionadas à hipertensão e anemia (deficiência de ferro).

Por fim, requereu a prisão domiciliar em favor do paciente, conforme estipulado no art. 117, inciso II, da Lei de Execução Penal.

Em 05/02/2024, de forma equivocada, este Relator indeferiu o pedido liminar, apesar de o impetrante não ter exigido a apreciação da medida urgente.

Em 06/05/2024, a Defesa
interpôs
recurso ordinário constitucional (ID n. 213557171).

Em 07/05/2024, o Juízo singular prestou informações (ID n. 213646650).

Em 25/11/2024, o Exmo. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Relator Sebastião Reis Junior, não conheceu do recurso ordinário em
Habeas Corpus
, mas concedeu o remédio constitucional de ofício, para determinar que este Tribunal de Justiça aprecie, imediatamente, o mérito do writ (ID n. 254545197).

Em 27/02/2025, a
Exma. Des. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho
, devolveu os autos à esta Câmara, para conhecimento e demais medidas pertinentes (ID n. 269539277).

Em 28/02/2025, determinei a vistas
dos autos
à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer (ID n. 271619424).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem (ID n. 275469352).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Valmir Santos Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT.

Exurge
dos autos, que o paciente restou condenado à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo executado no Processo de Execução Penal nº 0003002-04.2015.8.11.0023.

No processo de origem, o impetrante postulou pela concessão da prisão domiciliar em favor do paciente, tendo em vista que está acoimado de doença grave, qual seja cegueira bilateral.

Por sua vez, o Douto Magistrado em substituição legal,
Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha
, indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“Entre um ato e outro, o
apenado pugna
pelo deferimento da prisão domiciliar, vez que, recentemente, teve perda total da visão nos dois olhos, devido à ausência de tratamento adequado no local do cumprimento de pena. Aduz que possui o quatro de retinopatia diabética proliferativa e glaucoma
neovascular
. Assevera, ainda, que o estabelecimento prisional não possui acomodações e atendimento necessário às pessoas cegas e o recuperando está dependendo dos demais presos para fazer tarefas simples como urinar, tomar banho e se alimentar.

Nesse enquadramento fático, o presente caso enseja a análise da aplicabilidade do art. 117 da Lei nº 7.210/84, o qual dispõe expressamente os requisitos para a concessão de prisão domiciliar somente ao apenado que se encontra cumprindo pena no regime aberto, in
verbis
:

(...)

Entretanto, é consabido que os Tribunais Pátrios têm admitido à concessão da custódia domiciliar ainda que o regime prisional seja diverso do aberto para cumprimento da expiação, desde que presentes os pressupostos necessários para o deferimento do direito excepcional pleiteado em detrimento das peculiaridades do caso concreto.

Diante disso, ao analisar o presente caso, ainda que o recuperando seja portador de doença visual, tal fato não é suficiente para a concessão da prisão domiciliar, já que também deve estar comprovado que a unidade prisional é incapaz de providenciar o tratamento médico necessário.

(...)

Ressalta-se dos autos, que foram apresentados as fichas de atendimento médico/enfermagem na Seq. 87.1, demonstrando que os medicamentos e consultas médicas imprescindíveis ao tratamento do recuperando estão sendo devidamente concedidos pela instituição carcerária, provando o contrário do alegado pela defesa.

Insta salientar, ainda, que a defesa não comprovou a impossibilidade do tratamento do apenado na unidade prisional, atentando-se apenas a questão de condições especiais aos portadores de deficiência visual, o que não é motivo para concessão do pedido de prisão domiciliar.

Ademais, observa-se que o apenado está recebendo auxílios dos demais detentos para atividades cotidianas devido a sua atual condição física, o que também dependerá em prisão domiciliar.

Ademais, vale destacar que a constrição da liberdade do recuperando não é óbice para viabilizar seu tratamento de saúde, já que o art. 14 da LEP garante a assistência à saúde ao preso, possibilitando ao condenado à permissão de saída do local de cumprimento de pena, mediante escolta, com a finalidade de suprir sua necessidade terapêutica, no teor do art. 120 da LEP.

Ante o exposto, indefiro o pedido da defesa de Seq. 82.1 para manter o recuperando no regime fechado.”

Posta a situação fática, passo
a
analisar a matéria recursal.

De proêmio, convém consignar que, as decisões
judiciais proferidas no âmbito da execução penal são combatidas por meio de recurso próprio, a saber, o agravo de execução penal, nos termos do artigo 197, da Lei de Execução Penal, inviabilizando, assim, o conhecimento do presente
Habeas Corpus
.

Nesse contexto, os Tribunais Superiores possuem o entendimento no sentido de que não se admite a impetração
de
Habeas Corpus
quando o ato ilegal foi passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

Destaco, por importante, que esse entendimento visa preservar a utilidade e eficácia do remédio constitucional referido, que consiste em ação consti
tucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige (TJ/MT - 1018853-57.2023.8.11.0000 - GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023).

Em casos tais, eis o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça,
in
verbis
:

“O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em20/04/2017,
DJe
27/04/2017).

“O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
(STJ -
AgRg
no HC: 779155 SP 2022/0335217-7, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/02/2023)

Por conseguinte, o
Habeas
, em substituição do recurso próprio, só será admitido
se constatad
o
, de plano, a flagrante ilegalidade, o que, a meu ver, não se verifica no presente caso, por não vislumbrar a existência de teratologia ou manifesto abuso de poder, especialmente porque, a decisão proferida nos autos do executivo de pena está fundamentada nas peculiaridades do caso em concreto, as quais inviabilizam a conversão do regime fechado imposto ao paciente, em prisão domiciliar.

Isso porque, conforme exsurge da
decisão
,
ela foi fundamentada
no relatório médico que atestou que o
paciente
apresenta quadro clínico estável, com controle adequado da glicemia e da hipertensão arterial, evidenciando que vem recebendo acompanhamento e tratamento médico contínuos no interior da unidade prisional. Tal circunstância afasta a alegação de que a permanência do
requerente
no estabelecimento penal representa risco iminente à sua saúde. Ademais, nos termos do entendimento desta Egrégia Corte de Justiça,
“é inviável o acolhimento do pedido de prisão domiciliar quando inexiste prova da incapacidade de o sistema prisional possibilitar o tratamento médico necessário ao paciente portador de diabetes.”
(N.U 1000335-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021).

Comungando do mesmo entendimento, assim decidiu a Terceira Câmara Criminal,
in
verbis
:

“(...) 5. As mazelas que atingem o paciente, hipertensão arterial,
hiperferritinemia
, diabetes, transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, dentre outras, não refletem risco real e iminente à vida e podem ser tratadas com alimentação balanceada, medicação adequada e acompanhamento psicológico, medidas que já vêm sendo ofertadas dentro ergástulo.”
(N.U 1031192-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)

Conclusivamente,

NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e, em consequência,
JULGO O EXTINTO
sem análise do mérito por inadequação da via eleita, não se vislumbrando ilegalidade ou manifesta teratologia a ensejar a concessão da ordem,
ex

officio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025